Tribunal: TJES
Processo: 0001588-69.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-69.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JUCIMAR DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação com pedido de declaração de inexistência de contrato bancário e indenização por danos morais. O autor alegou jamais ter contratado o financiamento de veículo que originou a negativação e posterior mandado de busca e apreensão. A sentença reconheceu a fraude, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da inexistência do vínculo contratual entre as partes; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder objetivamente pela fraude praticada por terceiro; (iii) verificar se há dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação quando impugnada a autenticidade da assinatura, nos termos da tese repetitiva fixada no REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), o que não ocorreu nos autos.

4.
A análise técnica das assinaturas revelou divergências relevantes entre os documentos apresentados e o padrão do autor, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação.

5.
O contrato em discussão previa alienação fiduciária, mas não houve transferência da titularidade do veículo nem registro de gravame no DETRAN, o que compromete a higidez da relação contratual alegada.

6.
O histórico de utilização do veículo, com infrações e pagamentos ocorridos em localidade diversa do domicílio do autor, reforça a incompatibilidade da posse com sua alegada aquisição.

7.
Em se tratando de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de fraude bancária, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), conforme orientação consolidada do STJ.

8.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel, e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO
VOTORANTIM
S.A.

em face da r. sentença do evento 16698449, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JUCIMAR DOS SANTOS ROCHA

em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, acostadas no evento 16698453, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
o contrato de financiamento foi regularmente celebrado, mediante apresentação de documentos e análise cadastral, não havendo qualquer vício na manifestação de vontade do recorrido;
(I
I
)
não há ato ilícito na conduta da instituição financeira, que apenas exerceu seu direito de cobrar dívida originada de contrato regularmente firmado;
(
I
II
)
não restaram comprovados os alegados danos morais, inexistindo elementos que caracterizem ato ilícito, dano ou nexo de causalidade;
(
I
V)
caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que entende ser excessivo e desproporcional;
(V)
requer, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que o percentual aplicado é elevado frente à complexidade da causa.

Em breve escorço fático,
JUCIMAR DOS SANTOS ROCHA
, ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que, em 24/10/2018, foi surpreendido com a presença de um oficial de justiça em sua residência para cumprimento de mandado de busca e apreensão de um veículo PEUGEOT, modelo 308, Placa ODN1408.

Aduz o recorrido, na exordial, que posteriormente, ao realizar uma busca junto à Câmara de Dirigentes Lojistas do Município, foi informado que seu nome estava com restrição em razão de débito vencido em 14/11/2017, no valor de R$48.870,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais), referente ao mesmo contrato que deu origem ao mandado de busca e apreensão.

Investigando os fatos, descobriu que seu nome estava vinculado a contrato de financiamento que afirmou jamais ter celebrado. Requereu, portanto, a declaração de inexistência do contrato, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido encontra-se também a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verb
is
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSÍVEL FRAUDE – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. [...].
3 – O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ – Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 4-No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5-Quando do oferecimento de contrarrazões, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pelo agravante, cingindo-se em apresentar razões sucintas. 6 – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005868-06.2022.8.08.0000, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data: 03/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica firmada possui indiscutível aspecto consumerista, sendo que a controvérsia funda-se na negativa de contratação empréstimo pelo consumidor junto à instituição financeira. 2. Restou comprovado que os dados constantes no contrato de empréstimo, como RG, CPF, data de nascimento e endereço residencial são distintos dos dados da autora, demonstrando que a contratante é pessoa diversa, ou seja, terceiro.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp
1199782/
PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2011
, DJe
12/09/2011
).
[...]. (Apelação 055160000380, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 11/05/2017).

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Na hipótese dos autos, percebe-se que o banco apelante não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, tendo em vista que ao analisar as informações contidas no suposto contrato de financiamento (fls. 124/126) firmado entre as partes, verifica-se que as assinaturas apostas no instrumento não possuem similaridade com aquela adotada pelo apelado em seu documento mais recente (fl. 27), notadamente a escrita das letras “d”, “t” e “h”.

Ademais, chama atenção o fato de que o referido contrato envolvia financiamento com garantia de alienação fiduciária, circunstância que pressupõe a transferência do veículo ao devedor fiduciário e o respectivo registro do gravame perante o órgão de trânsito, o que não se verificou no caso concreto, permanecendo o bem registrado em nome de terceiro, constando no dossiê consolidado apenas comunicação de venda em favor do apelado, não obstante a suposta aquisição tenha ocorrido em 2017, há mais de oito anos, revelando-se situação fática incompatível com a regularidade do negócio jurídico alegado (evento 16697730).

Ainda, conforme se extrai do histórico de infrações registradas após o suposto negócio jurídico, verifica-se que todas as ocorrências se deram em outro Estado ou na região da capital deste Estado, inexistindo qualquer registro em localidades próximas ao domicílio do autor, somando-se a isso o fato de que os pagamentos de IPVA e de licenciamento do veículo foram realizados em agências bancárias situadas nesta capital (evento 16697726).

Assim, os elementos acima mencionados permitem identificar a existência de fraude, uma vez que não restou demonstrada a higidez da relação jurídica supostamente estabelecida entre as partes e, nesse contexto, considerando o indevido lançamento do nome do apelado em cadastro de restrição de crédito (fl. 37), decorrente de fraude, cuja responsabilidade conferida ao apelante é objetiva, tenho que restou devidamente caracterizado o dano moral.

Isso porque, em se tratando de negativação indevida, como é o caso dos autos, os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa,
ou seja, a negativação indevida configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE.
1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)
2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018458-67.2018.8.08.0024, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/03/2023).

Reputo que a falha na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conferido pela r. sentença a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0021092-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído.
8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

No que concerne a porcentagem do arbitramento da verba honorária, considero que não merece reforma a r. sentença, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo de tramitação do feito, bem como o fato de que o parâmetro da condenação não se mostra elevado, de modo que a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da indenização por danos morais corresponde à quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.